Tribunal: TJPA
Processo: 0811863-28.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811863-28.2022.8.14.0051

APELANTE: CELESTE PINTO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811863-28.2022.8.14.0051
Juízo de origem: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
Apelante: Celeste Pinto Nascimento
Advogado: Elmadan Alvarenga Mesquita Rodrigues
Apelado: Banco BMG S/A
Advogada: Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO FORMALIZADA. VALORES DISPONIBILIZADOS.. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I – Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, sob alegação de contratação indevida de cartão RMC.

II – O longo lapso temporal entre a contratação e a propositura da demanda depõe contra a alegação de engano. Ademais, resta constatada a formalização do contrato com assinatura da autora, documentos pessoais e TED comprovando a liberação do valor, além da ausência de pedido de devolução ou impugnação imediata, afastando-se a tese de contratação não autorizada.

III – Ausência de prova de conduta ilícita pelo banco apelado. Inviável o pedido de cancelamento do contrato e indenização por danos morais e materiais.

IV – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

V - Recurso conhecido mas DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811863-28.2022.8.14.0051
Juízo de origem: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
Apelante: Celeste Pinto Nascimento
Advogado: Elmadan Alvarenga Mesquita Rodrigues
Apelado: Banco BMG S/A
Advogada: Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Celeste Pinto Nascimento em face de sentença do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral, com pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, ajuizada por Celeste Pinto Nascimento contra o Banco BMG S/A.

Na exordial, a parte autora alegou que, sendo beneficiária de pensão por morte previdenciária, foi vítima de fraude ao contratar, sem a devida ciência ou autorização, cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua intenção era realizar empréstimo consignado convencional. Narrou que jamais solicitou, recebeu ou desbloqueou cartão de crédito, e que os descontos realizados não abatiam o saldo devedor, configurando dívida impagável. Sustentou que a modalidade contratada, além de abusiva, viola o dever de informação, tendo sido induzida em erro. Requereu, portanto, a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Em contestação, o Banco BMG S/A defendeu a legalidade da contratação, alegando que o cartão de crédito com RMC é modalidade válida e amplamente utilizada, devidamente autorizada por legislação e normativas do INSS. Afirmou que houve contratação regular, com adesão clara e expressa da autora, incluindo a disponibilização de valores e envio de faturas. Argumentou ausência de danos morais ou materiais, aduziu a inexistência de falha na prestação de serviço e pleiteou a improcedência total da ação.

A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Fundamentou-se na ausência de prova mínima por parte da autora quanto ao vício na contratação, destacando que os documentos juntados pela ré demonstraram que os valores foram efetivamente transferidos à conta da autora e que os contratos foram formalizados regularmente. O juízo concluiu que a parte autora tinha ciência do contrato e usufruiu dos valores, não havendo ato ilícito ou violação de dever legal.

Irresignada, a parte autora interpôs Apelação Cível. Alega que foi induzida em erro, pois jamais teve interesse em contratar cartão de crédito consignado. Sustenta falha no dever de informação por parte do banco, apontando que não houve esclarecimento quanto à natureza do produto financeiro. Destaca a vulnerabilidade do consumidor idoso e pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do débito, com restituição em dobro dos valores e indenização por dano moral. Ressalta a existência de fraude nacional em operações dessa natureza.

Em contrarrazões, o Banco BMG S/A reitera os argumentos defensivos já apresentados na contestação, afirmando a validade da contratação, a regularidade dos descontos e a inexistência de qualquer ato ilícito. Defende a manutenção da sentença por ausência de elementos que configurem falha na prestação de serviços ou prejuízo à apelante.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811863-28.2022.8.14.0051
Juízo de origem: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
Apelante: Celeste Pinto Nascimento
Advogado: Elmadan Alvarenga Mesquita Rodrigues
Apelado: Banco BMG S/A
Advogada: Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, contratado mediante cartão de crédito com margem consignável.

Menciona a autora/recorrente que não obteve informações necessárias no momento da contratação do cartão RMC, aduzindo que apenas gostaria de realizar empréstimo consignado convencional.

Pois bem, no caso em tela, verifica-se que a contratação do referido cartão de crédito se deu em 20/09/016, e somente em setembro de 2022 a autora ingressou com a demanda em tela.

Verifica-se que o grande lapso temporal entre a realização da contratação bancária e a demanda judicial depõe contra os argumentos da recorrente, haja vista que se tivesse sido enganada pela instituição financeira buscaria de pronto o cancelamento da avença, demonstrando que foi descumprido o dever de informação devido ao consumidor.

Ou seja, o que se verifica é que, não obstante a alegação da parte autora, ora recorrente, o contrato referente a operação de crédito bancário, realizado por meio de cartão de crédito consignável emitido pelo banco BMG fora de fato realizado pela recorrente, constando nos autos o respectivo instrumento contratual, com a devida assinatura da autora, além de documentos pessoais e comprovante de residência (id n. 20584572)

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio de documento de transferencia eletronica - TED autorizando, conforme id n. 20584575, no valor de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais), sendo tal fato incontroverso, posto que a autora não menciona que deixou de receber a quantia, mas que apenas acreditava que o contrato se tratava de empréstimo consignado ao invés de crédito bancário por meio de saque com cartão consignável. No entanto, observa-se que o contrato em questão é claro sobre o tipo de serviço bancário contratado.

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL À ESPÉCIE. INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. LAPSO TEMPORAL NÃO EXAURIDO.
ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO COM MARGEM CONSIGNADA E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS
. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.820/2003 E INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 28/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50466287320228240930, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Assim, comprovada a contratação do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025